Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-93.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). PALAVRA DA VÍTIMA COMO ÚNICA PROVA DIRETA, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DISPENSABILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. CIÚMES E SENTIMENTO DE POSSE COMO MOTIVO DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pode ser mantida quando a palavra da vítima constitui a única prova direta dos fatos, corroborada por outros elementos probatórios, ainda que ausente o exame de corpo de delito; (ii) estabelecer se o sentimento de ciúmes e de posse configura fundamento idôneo para a valoração negativa dos motivos do crime na dosimetria da pena; e (iii) determinar se é cabível e proporcional a fixação de indenização por danos morais no processo penal em casos de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por depoimentos policiais e registros fotográficos que evidenciam a existência de lesão recente.
4. A ausência de exame de corpo de delito não impede a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal quando suprida por outros meios de prova idôneos, como fotografias e testemunhos convergentes, nos termos da jurisprudência consolidada e do art. 167 do Código de Processo Penal.
5. A desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato é incabível quando comprovada ofensa à integridade corporal da vítima, ainda que leve, tendo em vista o caráter subsidiário da contravenção.
6. O sentimento de ciúmes exacerbado e de posse sobre a companheira constitui motivo de especial reprovabilidade, apto a justificar a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, por reforçar estruturas de dominação incompatíveis com a proteção conferida à mulher no contexto da violência doméstica.
7. A fixação de indenização por danos morais no processo penal é medida autorizada pelo art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo prescindível a instrução probatória específica quando houver pedido expresso da acusação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
8. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de reparação mínima por danos morais revela-se proporcional e razoável, consideradas a gravidade da conduta, as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.